Tribunal: TJBA
Processo: 0578660-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0578660-11.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON CARVALHO PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CONSUMADO E TENTADO. INSURGÊNCIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO TENTADO. PENA DO CRIME DE ROUBO TENTADO FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO OCORRE EM 08 ANOS. TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. PARECER DO MP PELO ACOLHIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I – CASO EM EXAME 1. O réu, ora embargante, fora processado e julgado pela prática do crime de roubo consumado e tentado, praticados, respectivamente, contra as vítimas Eliane Souza Dias e Cristiano Nunes dos Santos. Quanto ao crime de roubo consumado, fora fixada, na sentença, a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, enquanto em relação ao crime de roubo tentado foi arbitrada a pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Em sede de recurso de apelação, houve a alteração, apenas, da fração de exasperação relativa ao concurso formal, não havendo modificação das penas dos delitos individualmente. Desse modo, malgrado a pena total tenha sido redimensionada de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 quinze) dias de reclusão para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a pena dos crimes, individualmente, manteve-se em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa para o crime de roubo consumado e 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo tentado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Na situação examinada, alega o embargante que o acórdão objurgado fora omisso ao não declarar a ocorrência da prescrição quanto ao crime descrito no art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal (roubo na modalidade tentada), tendo em vista que, sendo o prazo prescricional, in casu, correspondente a 08 (oito anos), e tendo a denúncia sido recebida em 21/01/2016 e a sentença condenatória prolatada em 11/02/2025, evidente a prescrição. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição é a limitação temporal imposta por lei para que o jus puniendi estatal possa ser exercido. O referido instituto tem previsão no Código Penal especificamente no artigo 107, inciso IV e vem disciplinado nos artigos 109 e seguintes. 4. O instituto da prescrição visa assegurar a aplicação e efetivação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, proporcionalidade, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana, visto que compete ao Estado ao conduzir as investigações e processos criminais de maneira célere e eficaz. 5. De acordo com o art. 119 do Código Penal: “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Assim, apesar de serem perpetrados dois crimes em concurso formal, sendo a pena total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a análise da prescrição será feita com base na pena fixada para cada um dos crimes individualmente. 6. Pleiteia o embargante que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime de roubo tentado, mantendo-se a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa para o crime de roubo consumado. A denúncia foi recebida em 21/01/2016 (ID 82492471) e a sentença condenatória fora prolatado na data de 11/02/2025, impondo ao réu a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo tentado. Proferida a sentença, o Ministério Público, apesar de ter sido devidamente intimado, não apresentou recurso, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação. Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos quando a pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos. Desse modo, como do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória passaram-se mais de 8 (oito) anos, não pairam dúvidas de que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de roubo tentado. 7. Destaque-se que a prescrição ocorreu, apenas, em relação ao crime de roubo tentado. Quanto ao crime de roubo consumado, como a pena definitiva foi de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, a prescrição ocorreria somente após o transcurso de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Como do recebimento da denúncia (21/01/2016) até a sentença condenatória (11/02/2025) transcorreu menos de 12 (doze) anos, não ocorreu a prescrição, ficando o réu obrigado a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, referente ao citado delito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação, nº 0578660-11.2015.8.05.0001 em que figuram como embargante ROBSON CARVALHO PEREIRA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça